Tribunal: TJPA
Processo: 0801890-07.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801890-07.2022.8.14.0065

APELANTE: ARTUR SOARES DE AMORIM

APELADO: BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ARTUR SOARES DE AMORIM contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de BURITI IMÓVEIS LTDA, visando sustar o trâmite da execução de nº 0801289-35.2021.8.14.0065, em curso na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA.

2.

A sentença considerou preclusa a discussão sobre capitalização de juros e demais encargos do título exequendo, pois já analisados judicialmente em processo anterior. Além disso, entendeu que o embargante não apresentou a memória de cálculo exigida para alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização de juros e demais encargos do título exequendo poderiam ser novamente questionados nos embargos à execução; (ii) estabelecer se a ausência de memória de cálculo inviabiliza a alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já analisadas e decididas judicialmente, como a capitalização de juros e os critérios de atualização do débito, que foram objeto de decisão no processo nº 0800193-82.2021.8.14.0065.

5.

O excesso de execução deve ser demonstrado com a indicação do valor que o embargante entende correto, mediante apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigência do art. 917, § 3º, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução sem a indicação do valor devido e sem demonstrativo analítico do débito são passíveis de rejeição liminar (Tema 673/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas em processo judicial anterior.

2.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de não conhecimento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.745.408/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/03/2019; STJ, REsp 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07/05/2014 (Tema 673/STJ).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801890-07.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: ARTUR SOARES DE AMORIM

ADVOGADO: WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB PA 23133

APELADO:
BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

embargos à execução
propostos por
ARTUR SOARES DE AMORIM
em desfavor de
BURITI IMÓVEIS LTDA
objetivando sustar o trâmite do feito executivo de nº: 0801289- 35.2021.8.14.0065, em curso na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA.

Sentença:
de improcedência dos embargos, uma vez que, os temas levantados a respeito da capitalização dos juros e demais cifras atinentes ao título exequendo já haviam sido objeto de análise judicial, o qual se consolidou pela legalidade da cobrança em todos os seus moldes, bem como no que concerne a inexistência de parâmetros objetos da execução e seu
quantum
tal não seria conhecida, uma vez que o Exequente não apresentou qualquer outra planilha ainda que de forma provisória.

Recurso:
de apelação cível por

ARTUR SOARES DE AMORIM
anunciando o desacerto da sentença baseada na
1.)

necessidade de recomposição dos importes de juros, atualizadores e indexadores
e
2.)
necessidade de recomposição do
quantum
devido a ser sanado por meio de perícia e demonstração analítica para que se refrate a cumulação de juros sobre juros
.

Levante manejado:
em 27 de março de 2024.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 19668103.

Conclusos ao gabinete em:
22 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801890-07.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: ARTUR SOARES DE AMORIM

ADVOGADO: WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB PA 23133

APELADO: BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise de sentença que julga improcedentes os embargos à execução manejados, tanto pela preclusão da matéria quanto pela ausência de requisito imposto pela lei.

O levante recursal se cinge precipuamente em duas razões.

a)

necessidade de recomposição dos importes de juros, atualizadores e indexadores
;

b)

necessidade de recomposição do
quantum
devido a ser sanado por meio de perícia e demonstração analítica para que se refrate a cumulação de juros sobre juros
;

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Digo isso pois, do que se colhe do caderno processual, o título
obrigacional
que lastreia o
título
ora em cobrança já foi objeto de análise judicial, de modo que no processo de nº: 0800193-82.2021.814.0065 foi extirpada qualquer ilegalidade no pacto, aí compreendidos sua forma de indexação, atualizadores e composição de juros.

A despeito de sim, ser permitido ao Executado
– em sede de embargos à execução –
alegar de forma ampla as matérias para sua defesa, tal possibilidade não é absoluta, encontrando óbice intransponível na via preclusiva.

Nelson Nery Júnior in Código de Processo Civil Comentado, RT, 2007, pg.708, assim define a preclusão:

Preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).

A respeito do tema é o comentário do jurista Misael Montenegro Filho, in CPC Comentado e Interpretado, Ed. Atlas S.A., ano 2008, pg. 238:

(...) Assim, podemos conceituar a preclusão consumativa como a perda do direito de praticar o ato em face de ter sido praticado de modo incompleto, em momento anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' ( REsp 1.745.408/DF , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019)

Assim, uma vez que a capitalização dos juros pela tabela
price,
sua forma de capitalização, indexação e valores já havia sido objeto de ação judicial, cujo resultado foi pela inalterabilidade do pacto, não há como, nesta via dos Embargos à Execução se rediscutir a matéria, pois preclusa.

Para mais, quando se pleiteia a recomposição do
quantum
anunciado em excesso e seus consectários (análise de eventual sobreposição e conjugação pericial), parte-se do pressuposto de que o Executado tem em mente – de forma aproximada – o valor que entende devido, juntando aos autos a memória de cálculo daqui que ainda que provisoriamente anuncia como sendo o valor correto a ser cobrado.

Há um requisito para que tal defesa seja conhecida pelo julgado: a apresentação da memória de cálculo pelo Executado/Embargante. Sem essa apresentação condicionante, não há como sequer, tal pleito ser analisado pelo julgador. É a compreensão que se extrai do art. 971, §2º e 3º do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4º e 5º do NCPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4º e 5º do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega. (TJ-MT - AI: 10152285420198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

E via precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". 2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes. 2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1387248 SC 2012/0245894-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/05/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/05/2014

Cuja tese firmou-se no Tema 673, assim disposto:
“(...)Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial. (...)”

Ex positis
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos diante da inexistência de qualquer incorreção processual.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025